Tribunal: STF
Processo: AI 135005
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-10-02
Data de publicação: 1990-10-02

Ementa:
RECURSO - PREQUESTIONAMENTO. O SIMPLES FATO DE DETERMINADA MATÉRIA
HAVER SIDO VEICULADA EM RAZOES DE RECURSO NÃO REVELA O
PREQUESTIONAMENTO. ESTE PRESSUPOE O DEBATE E A DECISÃO PREVIOS E,
PORTANTO, A ADOÇÃO DE ENTENDIMENTO EXPLICITO, PELO ÓRGÃO INVESTIDO
DO OFICIO JUDICANTE, SOBRE A MATÉRIA. PARA DIZER-SE DO ENQUADRAMENTO
DO EXTRAORDINÁRIO NO PERMISSIVO LEGAL COTEJA-SE NÃO AS RAZOES DO
RECURSO JULGADO PELA CORTE DE ORIGEM COM O PRECEITO CONSTITUCIONAL,
MAS, SIM, O TEOR DO PRÓPRIO ACÓRDÃO PROFERIDO E QUE SE PRETENDE
ALVEJAR.